Tribunal: TJDFT
Processo: 0726456-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante das particularidades do caso concreto, verifica-se que o deslinde da demanda prescinde de oitiva de testemunha, uma vez que a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia.
2. Sendo o juiz o destinatário da prova, a ele cabe verificar a necessidade, ou não, da realização de determinada prova, não havendo cerceamento de defesa se a prova indeferida foi considerada desnecessária diante das demais já produzidas, consoante irradia o princípio do livre convencimento motivado.
3. Recurso não provido.